Tribunal: STF
Processo: ARE 1586675
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-16
Data de publicação: 2026-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário, manejado em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, ementado nos seguintes termos:
 
“AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. REGIDO PELA LEI 13.467/2017. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LIMPEZA DE BANHEIROS DE USO PÚBLICO OU COLETIVO DE GRANDE CIRCULAÇÃO DE PESSOAS. SÚMULAS 448, II, E 126 DO TST. TRANSCENDÊNCIA NÃO RECONHECIDA NA DECISÃO AGRAVADA. 1. Esta Corte Superior sedimentou o entendimento de que a limpeza de banheiro e coleta do respectivo lixo somente autoriza o pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo, conforme o disposto no Anexo 14 da NR-15 da Portaria do MTE 3.214/78, quando desenvolvidas em instalações sanitárias de uso público ou coletivo de grande circulação, não se equiparando, assim, à limpeza em residências e escritórios. 2. No caso, foi deferido o adicional de insalubridade em grau máximo, em virtude de a Reclamante desenvolver a atividade de limpeza de banheiros de uso coletivo de grande circulação de pessoas (Súmula 126/TST), encontrando-se a decisão regional em consonância com a Súmula 448, II, do TST. Ademais, somente com o revolvimento de provas seria possível se chegar à conclusão diversa, no sentido de ser indevido o pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo, o que não se admite nesta instância extraordinária, ante o óbice da Súmula 126 do TST. Nesse contexto, não afastados os fundamentos da decisão agravada, nenhum reparo enseja a decisão.
Agravo não provido, com acréscimo de fundamentação”. (eDOC 44 – ID: 414a7c87)
 
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 7º, XXVI, do texto constitucional. (eDOC 46 – ID: bf7994ab)
Nas razões recusais, insurge-se contra acórdão que manteve a condenação ao pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo, em decorrência de atividade de limpeza e higienização de banheiros de grande circulação, sem considerar a prevalência de normas coletivas que fixam o pagamento em grau médio para a função exercida.
Afirma-se que o enquadramento do grau de insalubridade foi validamente disciplinado em instrumentos coletivos da categoria e que não poderia ser afastado pelo acórdão recorrido. 
É o relatório. 
Decido. 
Inicialmente, registro que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do tema 1.046 da repercussão geral, de minha relatoria, assentou que são constitucionais os acordos e as convenções coletivos que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis. Confira-se, a propósito, a ementa do referido precedente:

“Recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Processo-paradigma da sistemática da repercussão geral. Tema 1.046. 3. Validade de norma coletiva que limita ou restringe direito trabalhista. Matéria constitucional. Revisão da tese firmada nos temas 357 e 762. 4. Fixação de tese: ‘São constitucionais os acordos e as convenções coletivas que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuem limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis.’ 5. Recurso extraordinário provido. (ARE 1121633, de minha relatoria, Tribunal Pleno,  REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe  28.04.2023)

No caso em análise, a parte ora recorrida ajuizou reclamatória trabalhista em face da recorrente, aduzindo que teria direito ao recebimento do adicional de insalubridade no grau máximo, em virtude das atividades desempenhadas, consistentes em limpeza de banheiros públicos de alta circulação de pessoas.
O Tribunal Superior do Trabalho, em sede de recurso de revista, manteve acórdão que deferiu adicional de insalubridade em grau máximo e afastou a aplicação de Convenção Coletiva, nos seguintes termos: 

“A CLT, por sua vez, em seu artigo 189, dispõe que serão consideradas insalubres as atividades que exponham os empregados a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância. 
O artigo 192 da CLT determina que o trabalho em condições insalubres assegura a percepção de adicional de 40%, 20% ou 10%, a depender do grau atribuído ao agente. 
A NR15/MTPS, em seu anexo 14, dispõe que, quanto às atividades que envolvem agentes biológicos, a caracterização da insalubridade depende de análise qualitativa. Dispõe ainda que o contato com esgotos e lixo urbano dá ensejo à percepção de adicional de insalubridade em grau máximo. 
Com efeito, a limpeza de sanitários, por si só, não enseja o recebimento do adicional de insalubridade. O entendimento desta Corte é de que o referido adicional somente é devido no caso de limpeza de banheiros utilizados por um grande número de pessoas, de uso público e indeterminado, sujeito a grande circulação de pessoas, o que não ocorre no caso de banheiro de escritórios e residências.
(...)
No caso presente, o Tribunal Regional, amparado no conjunto fático probatório dos autos, afirmou que, “o perito nomeado consignou que ‘A Autora estava exposta aos agentes biológicos no exercício das atividades diárias (trabalhos e operações em contato com materiais infecto-contagiantes) em estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana, escolas e outros’.” (fl. 781) 
Consignou que, “julgo suficientemente demonstrado que a autora, no exercício das funções de servente em postos de saúde e escolas do município de Chapecó-SC, realizando o recolhimento do lixo e a limpeza de sanitários utilizados por um grande fluxo de pessoas, estava exposta a materiais infecto-contagiantes e demais agentes biológicos”. (fl. 781) 
Registrou que “na realização de suas atividades, a autora ficava exposta a agentes biológicos, não elididos pelo uso de EPIs, impondo-se manter o percentual máximo da insalubridade em consonância ao disposto nas Súmulas n. 448 do TST e 46 deste Egrégio Regional, as quais não criam direitos, apenas traduzem o entendimento que prevalece a respeito das normas que regem a matéria, não se podendo divisar, por conseguinte, lesão ao art. 5º, II, da CF”. (fl. 782) 
O TRT ainda afastou a aplicação da norma coletiva, ao fundamento de que a Reclamada não trouxe aos autos o seu teor: “a ré não trouxe aos autos as normas coletivas da categoria, tampouco transcreveu o teor da cláusula convencional mencionada, o que obsta a análise da tese recursal de que a condenação ao pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo afronta o art. 7º, XXVI, da CF porque desde 2015 a CCT passou a estabelecer o pagamento do referido adicional em grau médio para a função de servente.” (fl. 782)
(...)”. (eDOC 44 - ID: 414a7c87, p. 7-9, grifo nosso)

Verifico que a a Justiça do Trabalho afastou a aplicação de cláusula prevista em acordo coletivo de trabalho que estabelece o pagamento do adicional de insalubridade em grau médio, em desacordo com o disposto no Tema 1.046 da repercussão geral. 
Assim, considerando que, no caso, o direito ao pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo foi assegurado exclusivamente com base em laudo pericial e na classificação das atividades como insalubres, resultando no afastamento da cláusula prevista em acordo coletivo que estabelecia o pagamento em grau médio, conclui-se que o acórdão impugnado divergiu do Tema 1.046, o qual autoriza a flexibilização de direitos trabalhistas por meio de negociação coletiva, desde que respeitados a adequação setorial e os direitos absolutamente indisponíveis dos trabalhadores.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, para cassar o acórdão do Tribunal de origem e determinar que outro julgamento seja realizado, de maneira a observar as diretrizes fixadas no julgamento do tema 1.046 da repercussão geral.
Publique-se.
Brasília, 16 de fevereiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente